Tribunal: STF
Processo: RE 602931
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TELECOMUNICAÇÕES. ALIENAÇÃO DE BEM NÃO AFETADO AO SERVIÇO. ALEGADA REVERSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DA CAUSA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 279, 282, 283, 356 E 454 DA SÚMULA DO STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.